Tribunal: TJSP
Processo: 2088241-86.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Omissão – Necessidade de apreciação da matéria relativa à legitimidade ativa dos herdeiros do poupador falecido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE POUPADOR FALECIDO - Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Omissão – Necessidade de apreciação da matéria relativa à legitimidade ativa dos herdeiros do poupador falecido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE POUPADOR FALECIDO - Pedido de cumprimento de sentença proveniente de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Legitimidade ativa dos herdeiros do poupador – Qualquer um dos herdeiros tem legitimidade para ingressar na defesa de patrimônio comum, independentemente da existência de inventário, porém, igualmente necessária a regularização da representação do espólio que deve ser buscada oportunamente pelos herdeiros.

Embargos acolhidos, sem alteração no resultado do julgamento.